Tribunal: TJSP
Processo: 0051469-42.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Habilitação de crédito em inventário. Erro grosseiro. Inadmissibilidade. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Apelo interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de crédito em inventário, decorrente de contrato de locação de imóvel. O habilitante alega direito de crédito líquido e exigível, com indícios de má-fé da parte adversa.

II.

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Habilitação de crédito em inventário. Erro grosseiro. Inadmissibilidade. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Apelo interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de crédito em inventário, decorrente de contrato de locação de imóvel. O habilitante alega direito de crédito líquido e exigível, com indícios de má-fé da parte adversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu a habilitação de crédito em inventário é passível de apelação ou se deveria ser impugnada por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a habilitação de crédito é interlocutória, não encerrando fase de conhecimento ou execução, nem pondo fim ao inventário, conforme art. 203, § 2o, do CPC.

4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisões interlocutórias em inventário é o agravo de instrumento. A interposição de apelação configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Decisão interlocutória em inventário deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade."

Legislação citada:
CPC, art. 203, § 2o; art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência citada:
REsp n. 1.707.066/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 3/12/2020; AgInt no AREsp 1.479.391/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/11/2019.
TJSP, Apelação Cível 0015264-88.2022.8.26.0001, Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 07/10/2024; Apelação Cível 1142153-64.2022.8.26.0100, Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 03/10/2024.